Tribunal: TJDFT
Processo: 0740943-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Conflito de jurisdição. Resolução 1/2024. Pedido de medidas protetivas de urgência. Possível prática do crime de estupro de vulnerável. Fora do contexto de violência doméstica e familiar. Competência da vara criminal.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF e, subsidiariamente, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente/DF, no bojo do requerimento de medidas protetivas de urgência, relativo à uma possível prática do crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, praticado supostamente por um vizinho.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente busca definir qual é a autoridade judiciária competente para o processamento e o julgamento de um pedido de medidas protetivas de urgência no âmbito de um suposto crime de estupro de vulnerável, perpassando, ainda, pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do 1o grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente/DF.
III. Razões de decidir
3. Na espécie do procedimento em apreço, embora o delito represente ofensa contra menor, não se evidencia violência doméstica e familiar apta a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Por isso, o feito deve ser processado pela Vara Criminal, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei de no. 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
4. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas ou testemunhas de infrações penais estranhas ao contexto de violência doméstica e familiar, nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no. 13.431/2017.
IV. Dispositivo
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF.